Tribunal: STF
Processo: ADI 1921
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-02
Data de publicação: 1998-12-02

Ementa:
LIMINAR - PRESSUPOSTOS - COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE TOCANTINS. A concessão da liminar em ação direta de
inconstitucionalidade pressupõe a relevância do pedido, o risco de
manter-se com plena eficácia o ato e a conveniência do deferimento
considerados os valores em jogo. O termo inicial dos dez anos
previstos no artigo 235 da Carta da República coincidiu com a
criação do Estado do Tocantins - artigo 13 das Disposições
Constitucionais Transitórias -, descabendo cogitar-se da data da
instalação desta unidade federativa.